Tribunal: TJES
Processo: 5006322-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006322-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILMA SOUZA FAGUNDES e outros (4)

AGRAVADO: MERCEDINHA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5006322-15.2024.8.08.0000

EMBARGANTES:
VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTRAS

EMBARGADOS: MERCEDINHA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DE HERDEIRAS NÃO INVENTARIANTES. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por VILMA SOUZA FAGUNDES e outras contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, no bojo da ação de anulação e rescisão contratual cumulada com obrigação de não fazer, indenização por danos materiais, morais e prática de concorrência desleal (processo nº 5000229-62.2022.8.08.0014). A decisão embargada ratificou o entendimento do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5000560-86.2022.8.08.0000, que reconheceu a ilegitimidade ativa das herdeiras não inventariantes para figurarem no polo ativo da ação originária. As embargantes alegam contradição e omissão quanto à legitimidade das herdeiras testamentárias, além de pretenderem o prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da legitimidade ativa das herdeiras testamentárias; e (ii) estabelecer se há fundamento jurídico para o acolhimento dos embargos de declaração com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade ativa das herdeiras foi reconhecida em acórdão anterior (AI nº 5000560-86.2022.8.08.0000), estando a matéria preclusa conforme os arts. 505 e 507 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da legitimidade ativa, expressamente consignando a preclusão da matéria e a ausência de fundamento legal para a suspensão do feito em razão de recurso pendente no STJ.

5. A decisão embargada não apresenta omissão ou contradição interna, nos termos do art. 1.022 do CPC, mas sim fundamentação clara, lógica e coerente que refuta as teses das embargantes.

6. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

7. O prequestionamento não dispensa a presença de vícios decisórios (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), os quais não se verificam no caso concreto.

8. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses das partes, bastando a fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, o que foi observado na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A matéria relativa à legitimidade ativa das herdeiras já foi decidida em agravo anterior, estando preclusa nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

2. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração, mesmo que opostos para fins de prequestionamento.

3. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se caracterizando por divergência com a tese da parte ou outros julgados.

4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses invocadas, bastando fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.07.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.306.754/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 15.04.2024; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTRAS

em face do acórdão (ID 13498717) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
em face da
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, acostada no ID
8358166 e integrada no ID 8358168, que, no bojo da
“ação de anulação e rescisão do contrato cumulada com obrigação de não fazer, indenização por danos materiais, morais e prática de concorrência desleal”,
registrada sob o n° 5000229-62.2022.8.08.0014, proposta em face de
MERCEDINHA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA E OUTRO,
ratificou os termos do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n°. 5000560-86.2022.8.08.0000 (ID 3700103), o qual reconheceu a ilegitimidade ativa das herdeiras Ana Claudia Fagundes Miarelli, Marcia Elizabeth S. Fagundes, Stael Fagundes Duarte e Maria de Fátima Sousa Fagundes para figurar no polo ativo da ação originária.

Finalmente, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual, a decisão embargada julgou prejudicado o agravo interno interpostos pelas embargantes em face da decisão que indeferiu a liminar recursal do agravo de instrumento.

Em suas razões (ID 13543228), as recorrentes sustentam que o acórdão recorrido teria sido contraditório, uma vez que a discussão da presente demanda seria a legitimidade ativa das herdeiras testamentárias.

Afirmam, ainda, a existência de omissão, já que a decisão embargada não teria enfrentado o ponto que tratou sobre a legitimidade ativa das herdeiras testamentárias, negando vigência a diversos dispositivos do Código Civil.

Aduzem que a questão da legitimidade das herdeiras, embora conste da decisão colegiada como sendo matéria preclusa, ainda não teria transitado em julgado nos autos do agravo de instrumento n°. 5000560-86.2022.8.08.0000.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias, para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

Os embargados, em sede de contrarrazões (ID 13555490), pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos pontos tratados pela recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS HERDEIRAS NÃO INVENTARIANTES. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIA PEREIRA DE SOUZA, representado por sua inventariante, contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que ratificou acórdão anterior no Agravo de Instrumento n° 5000560-86.2022.8.08.0000, reconhecendo a ilegitimidade ativa das herdeiras Ana Claudia Fagundes Miarelli, Marcia Elizabeth S. Fagundes, Stael Fagundes Duarte e Maria de Fátima Sousa Fagundes para figurar no polo ativo da ação originária de anulação e rescisão contratual, cumulada com obrigação de não fazer, indenização por danos materiais, morais e prática de concorrência desleal. Os recorrentes sustentam a legitimidade concorrente das herdeiras na sucessão processual, independentemente da habilitação formal da inventariante, e requerem a reforma da decisão para que sejam declaradas legítimas para atuar no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as herdeiras possuem legitimidade concorrente para a sucessão processual do espólio independentemente da inventariante; e (ii) estabelecer se o feito originário deve ser suspenso até o julgamento do recurso pendente no Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da ilegitimidade ativa das herdeiras já foi decidida em sede de agravo de instrumento anterior (5000560-86.2022.8.08.0000), e a preclusão impede sua rediscussão, conforme os arts. 505 e 507 do CPC.

4. O princípio da segurança jurídica veda a reanálise indefinida de matérias já decididas, garantindo a estabilidade das decisões judiciais.

5. A pendência de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça não justifica a suspensão da demanda originária, pois não há respaldo legal para o sobrestamento do feito nessa circunstância.

6. O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar recursal resta prejudicado, em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida em sede de agravo de instrumento anterior, assegurando a estabilidade das decisões judiciais.

2. A pendência de recurso perante o STJ não justifica, por si só, a suspensão do feito originário.

Por ser relevante e oportuno, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor que são claros ao explicitar os motivos pelos quais foram rechaçadas as teses sustentadas pelas ora embargantes:

“Como se nota, o juízo primevo, ao proferir decisão saneadora, passou à análise das preliminares suscitadas em sede de contestação, tendo, em relação a preliminar de ilegitimidade ativa, objeto deste recurso, limitado-se a ratificar os termos do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n°. 5000560-86.2022.8.08.0000,
oriundo do mesmo feito originário
, por meio do qual restou reconhecida a ilegitimidade ativa das herdeiras Ana Claudia Fagundes Miarelli, Marcia Elizabeth S. Fagundes, Stael Fagundes Duarte e Maria de Fátima Sousa Fagundes.

Diante disso, em que pese os argumentos trazidos pelos recorrentes, entendo que a questão afeta à legitimidade das herdeiras já foi objeto de análise colegiada no bojo do Agravo de Instrumento n°. 5000560-86.2022.8.08.0000, acórdão que, inclusive, foi atacado por meio de Recurso Especial que encontra-se pendente de julgamento.

Para uma melhor elucidação, transcrevo a ementa referente ao mencionado julgado:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO, REJEITADA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. ACOLHIDA. SUPOSTA FRAUDE NÃO COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGULAR. INCABÍVEL A PROIBIÇÃO DA ENTRADA DE UM DOS SÓCIOS. EMPRESAS ESTABELECIDAS NO MESMO ENDEREÇO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

Preliminar de Perda do Objeto: 1.
D
istrato, por si só, não enseja a perda do objeto da demanda, uma vez que o contrato durante sua vigência produziu seus efeitos os quais as agravantes apontam sua suposta irregularidade, e que portanto, deve ser analisado a existência ou não da alegada irregularidade.
2.
Alegada perda do objeto em razão do agravado Cloves Pretti Neto, agora pertencer ao quadro societário da empresa Mercedinha de Colatina Ltda, também não induz à perda do objeto, uma vez que as demais alegações postas na inicial

continuam sendo matéria de análise do presente recurso.
3
. Preliminar rejeitada.

Preliminar de irregularidade de representação da Sociedade Mercedinha de Coltina Ltda: 1.
Prevê o artigo 618, inciso I do Código de Processo Civil que cabe ao inventariante representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.
2
. Considerando que ainda não houve a homologação da partilha, deve a inventariante ter pleno direito de representar todo o espólio.
3
. Apesar da inventariante não ser administradora da empresa, ela detêm o direito de representá-la ativa e passivamente, uma vez que essa faz parte do espólio.
4
. Preliminar rejeitada.
Preliminar de ilegitimidade ativa das herdeiras não inventariantes
: 1. D
urante a tramitação do inventário, ou ainda enquanto os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado por seu inventariante, conforme previsto no artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.
2
. Preliminar acolhida.

Mérito: 1
. Não houve óbice à coleta de dados da empresa, visto que foi apresentada a documentação em relação aos empregados da empresa, o contrato de prestação de serviço entre as empresas Mercedinha de Colatina Ltda e Mercedinha Serviços Empresarias Ltda, os extratos das contas bancárias, o balanço patrimonial dos anos de 2019 e 2020 além do balanço analítico realizado pelo contador da empresa e emitido em 13/12/2021.
2
. Não há indícios de possível ocorrência de frade contábil ou desvio patrimonial, sendo que as disponibilidades financeiras, capazes, em tese, de serem revertidas em dividendos a serem distribuídos aos sócios, são as que se encontram nas contas caixa e bancos, que totalizam o montante de R$ 1.858.027,15 conforme demonstrado nos extratos bancários.
3
. Mercedinha Serviços Empresarias Ltda, foi criada em 28/09/2021 e que o contrato de prestação de serviços (ID 11433849) firmado entre as empresas em debate, foi realizado em 15/10/2021, portanto, o contrato foi realizado quando a Senhora Antônia Pereira de Souza ainda estava viva, não havendo indícios de irregularidade, muito menos indícios de que este fora realizado com o intuito de permitir a evasão patrimonial da empresa principal, qual seja Mercedinha de Colatina Ltda.
4
. Quanto a proibição da entrada de Cloves Pretti Neto nas dependências da empresa Mercedinha de Colatina Ltda, esta não se mostra cabível, posto que conforme documentação anexada (ID’s 2313037 e 2313038), em que consta os contratos sociais das empresas Mercedinha de Colatina Ltda e Mercedinha Serviços Empresariais Ltda, é possível constatar que ambas possuem o mesmo endereço (Avenida Silvio Avidos, nº 2538, bairro Vila Amélia, Colatina).
5
. Recurso conhecido e improvido. Embargos de Declaração julgado prejudicado.

Destarte, conforme os princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais, as matérias já decididas pelo juízo não podem ser revisadas indefinidamente, mesmo quando se tratam de questões de ordem pública.

Tal entendimento encontra respaldo nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, que dispõem sobre a imutabilidade das decisões e a vedação à rediscussão de matérias já decididas no curso do processo.

[...]

O juiz pode controlar a regularidade do processo, mas desde que a controvérsia ainda esteja pendente e não tenha havido decisão prévia sobre o tema. No caso em apreço, não se pode permitir que os agravantes submetam a reanálise, via agravo de instrumento, de questão anteriormente decidida por esta mesma Corte em agravo de instrumento anterior (5000560-86.2022.8.08.0000), interposto inclusive no curso do mesmo processo de origem.

Em outros termos, em prol da segurança jurídica, deve se manter inalterada a decisão guerreada, no aguardo de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ainda, neste contexto, respaldo legal a autorizar o sobrestamento da demanda originária”.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que a sua pretensão recursal seja acolhida.

Como se vê da fundamentação outrora apresentada, ao contrário do que foi sustentado pelas recorrentes,
a decisão embargada enfrentou, ainda que sob o ponto de vista contrário daquele esperado pelas embargantes, a tese sobre a legitimidade ativa das herdeiras testamentárias, oportunidade em que restou expresso a preclusão de tal matéria, uma vez que ela já teria sido abordada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento sob o nº 5000560-86.2022.8.08.0000, interposto na mesma ação de origem.

Portanto, tal como consignado no voto condutor, se a matéria da legitimidade ativa das recorrentes já foi deliberada anteriormente por esse mesmo órgão colegiado, a preclusão é medida que se impõe, a despeito da existência de recurso pendente junto ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre a suposta contradição apontada, impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna; situação a qual vislumbro na espécie. Vejamos, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso vertente, verifica-se que, a despeito dos argumentos sustentados no presente recurso, não há proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso interposto pelas embargantes.

Em outros termos, segundo o posicionamento assente do C. STJ,
“
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e

não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo das recorrentes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, o fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/05/2025 às 14:55:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57114129052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.